Tribunal: TJDFT
Processo: 0745740-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0745740-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: ANDREA CRISTINA SANTOS MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 209687348 proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0719390-20.2022.8.07.0018 ajuizado por ANDREA CRISTINA SANTOS MARTINS. A execução é referente ao título judicial originário da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada pelo SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau o juízo em nada decidiu, e apenas determinou a remessa dos autos à contadoria, nos seguintes termos: Vistos etc. Considerando a divergência apresentada pelas partes, necessário o retorno dos autos à CONTADORIA JUDICIAL para nova verificação. Quanto à aplicação da Resolução n. 303 do CNJ, há de ser registrado que a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo realizada pela Contadoria está de acordo com a EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), de modo que firmo o meu convencimento de que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado, motivo pelo qual rejeito. Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, eventual irresignação deve ser manejada por recurso próprio e somente deverá ser verificada a contestação do DF quanto à data-base aplicada nos cálculos já apresentados. Desse modo, retorne o feito à Contadoria para nova verificação e, após, com os novos cálculos, abra-se nova vista às partes pelo prazo de 5 dias. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Inconformado com a decisão o ente distrital interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais, o agravante alega que o Juízo rejeitou a impugnação do tente público e determinou a aplicação do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, ocasionando a incidência de juros sobre juros. Aduz que a aplicação da SELIC para fins de correção monetária tem que ser realizada de forma simples e não de forma capitalizada para evitar a prática anatocismo. Alega existir perigo de dano em razão da possibilidade de prosseguimento da ação e expedição do requisitório. Assim, o agravante requer o conhecimento do agravo; a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; a intimação da agravada e, no mérito, o integral provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que os cálculos da Contadoria Judicial observem a forma de aplicação simples da SELIC, sem capitalização de juros. Sem preparo. Intimado a se manifestar acerca da preclusão consumativa e violação do princípio da unirrecorribilidade, uma vez que já julgado recurso referente à correção monetária (ID 65638676). Alega o Agravante que o Agravo de Instrumento 0720281-61.2023.8.07.0000 versou sobre outros aspectos da correção monetária, substituição do índice de correção considerado inconstitucional, Taxa Referencial - TR, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, ao passo que o presente recurso versa sobre a forma de aplicação da SELIC. Entende tratar-se de objetos distintos e uma vez que a metodologia do cálculo não determinou a base de cálculo da SELIC, se trata de situação nova, somente trazida pelo Juízo após a impugnação, e, portanto, recorre de decisões diferente. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Conforme bem esclarecido pelo Agravante, no Agravo de Instrumento 0720281-61.2023.8.07.0000 já restou decidido os termos da correção monetária e juros aplicados à presente execução da seguinte forma: Portanto, a norma constitucional deve ser aplicada ao caso concreto, que, conjugada com os parâmetros definidos pelo STJ, culmina no seguinte: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC. - destaque em especial para o item “d” do acórdão proferido naquele recurso. O aludido acórdão transitou em julgado 20/05/2024. Pertinente notar que quando da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 151734721) o Agravante apresenta argumentação unicamente quanto à substituição da TR pelo IPCA-E. Noutro ponto, ainda há de se verificar que a Decisão recorrida de ID 209687348 em nada fixa parâmetros de aplicação da SELIC, nada mais faz do que esclarecer os termos da legislação aplicada, rejeita a divergência apresentada pelas partes quanto ao valor apurado nos cálculos da Contadoria Judicial e determina nova remessa ao setor para novos cálculos. Apenas a título de esclarecimentos, em consonância com entendimento desta Eg. Corte, há determinação, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal com os juros e a correção monetária. Nesse sentido, destaco o julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. [...] 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, 9 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1667791, 07392990520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Destaque-se ainda, trecho do Acórdão no 1601628 ainda, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Álvaro Ciarlini: “[...] A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. [...] A incidência dos juros em período anterior não impede a incidência exclusiva da taxa Selic, e se acatada a forma de cálculo pretendida pelo Agravante acarretaria na exclusão indevida da correção monetária e juros nos períodos pretéritos, representaria poupar o Agravante de sua mora, às custas do credor. A correção monetária é mera consequência, prevista em legislação, e este Eg. Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC, nos termos do art. 22, §1o da Resolução 303/2019 do CNJ, a modular os efeitos das condenações à Fazenda Pública, incide sobre o valor consolidado, não havendo que se falar em anatocismo, uma vez que incide de forma simples, não havendo qualquer cumulação com outros índices ou juros havidos após novembro de 2021. No entanto, o presente recurso padece de admissibilidade, de modo que não é possível a análise do mérito. Primeiramente, em razão de não haver previsão legal para interposição de agravo contra ato judicial que determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial, ainda mais por se tratar de mero despacho. Não se trata de decisão a homologar os cálculos apresentados. Noutro norte, a decisão de todos os ângulos esclarece os parâmetros que foram utilizados para a realização dos cálculos, nos termos já fixados em acórdão proferido em Agravo de Instrumento julgado anteriormente. E deste aspecto, há de se destacar a ocorrência da preclusão. Diante do lapso temporal entre a interposição dos recursos e as decisões, ainda que ocorra significativa mudança fática ou posicionamentos judiciais, a justificar entendimento firmados em outro contexto processual ou a interposição de recursos em face de matérias ainda não ventiladas, tal lapso não dá ao agravante direito de recorrer novamente acrescentando fatos ou argumentos não elencados em recurso já interposto. Em que pese a possibilidade de arguições referentes às matérias de ordem pública a qualquer tempo, não podem ser objeto de nova decisão pelo mesmo Juízo, considerando a preclusão que se estabelece nessa situação específica: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Não tendo a parte se insurgido no momento oportuno acerca de temas decididos em primeiro grau, opera-se a preclusão pro judicato. 2. O recurso de agravo deve guardar relação de pertinência ou de especificidade com as razões da decisão impugnada, em homenagem ao princípio da dialeticidade, sob pena de ausência de pressupostos recursais, além de importar em supressão de instância, quando se postular a análise de questão não decidida na instância ordinária. 3. O termo inicial para a fluência dos encargos moratórios corresponde a data da citação no processo coletivo (Tema 685).4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1604369, 0736594-68.2021.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2022, publicado no DJe: 05/09/2022.) [grifou-se] PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO JULGADO. EFEITO SUBSTITUTIVO. JUÍZO DE ORIGEM. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO CASSADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que chamou o feito à ordem, exercendo o juízo de retratação para revogar decisum anterior em relação à incidência do IPCA-E como índice de correção monetária aplicável à espécie. 2. Nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”, de modo que o decisum contestado somente poderá ser revogado, com o consequente juízo de retratação, enquanto não julgado o agravo de instrumento contra ele interposto. 3. Consoante disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação pelo mesmo juízo de matéria já decidida, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual o juízo de origem não pode rediscutir questões já decididas pela instância ad quem, em razão da preclusão pro judicato. 5. A inobservância ao disposto no art. 505 do Código de Processo Civil configura error in procedendo, impondo-se a cassação do pronunciamento judicial. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1358829, 0716225-53.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJe: 09/08/2021.) Destaque-se que o princípio da unirrecorribilidade ou princípio da singularidade ou unicidade do recurso prevê que somente é admissível a interposição de um único recurso em face de uma mesma decisão ou matéria. Notadamente, a preclusão, no presente caso, decorre da incompatibilidade da conduta adotada pela agravante em face do ato processual, por já ter sido exercida a faculdade em momento imediatamente anterior. Segundo Fredie Didier Jr: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso.[1] Uma vez que o direito de recorrer já foi exercido pelo agravante, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa em relação à pretensão recursal nestes autos quanto à questão da correção monetária. Noutro norte, verifica-se que a decisão apenas reconhece a inexistência de vício a ser sanado e de inconstitucionalidade a justificar o acolhimento da divergência apontada pelo requerido em petição a versar sobre os cálculos apresentados pela Contadoria. As alegações pela existência de anatocismo em momento algum estiveram presentes por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença ou da interposição do Agravo de Instrumento 0720281-61.2023.8.07.0000. Destaque-se ainda a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, ou de motivação geral. É necessária a correlação entre os fundamentos da decisão atacada e daqueles que embasam o pedido de reforma. Busca-se impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se pretende, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. A inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fica o Agravante cientificado de que a insistência injustificada no prosseguimento do recurso, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator